Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715669-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, ANTONILDE DE SOUSA LIMA APELADO: DULCELINA MARIA DELFINO, MOISES COSTA RODRIGUES DESPACHO Diante da Certidão de ID 70954918, torno sem efeito a decisão que determinou a redistribuição por prevenção (ID 70950000). Retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator